Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-16.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000277-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), SOS RESGATE LTDA - EPP - CNPJ: 02.516.071/0001-77 (AGRAVANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO NÃO REALIZADO PELA DEVEDORA\AGRAVANTE – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme acórdão proferido nos autos da apelação de n.º 58.679/2016, o veículo objeto da lide só deveria ser restituído à Agravante, caso esta realizasse o adimplemento das parcelas em atraso, circunstância que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOS RESGATE LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 31ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, no Cumprimento de Sentença dos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0042102-09.2015.8.11.0041,
indeferiu
a restituição Veículo Fiat Ducato, placa NPI 9134, Chassi 93W245G34C2076150 e Kit Marca Alltech.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a ação de busca e apreensão foi julgada improcedente, de modo que o veículo deve ser restituído.

Desse modo, requer a revisão da decisão agravada, para que o veículo seja restituído.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões no id. 160627171.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isso porque a Agravante não cumpriu com o que restou determinado no recurso de de Agravo de Instrumento nº 1012647-03.2018 manejado pela própria recorrente, que condicionou a restituição do veículo a purgação da mora, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – DESCABIMENTO – CONFIGURAÇÃO DA MORA CASO NÃO DEPOSITADOS OS VALORES INCONTROVERSOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.A questão relativa à devolução de veículo apreendido deve ser discutida na ação em que foi autorizada a busca e apreensão do bem.
Caso o devedor não comprove a quitação ou o depósito judicial dos valores incontroversos, cabível a efetivação da busca e apreensão, bem como suas consequências legais
.

Logo, considerando que a recorrente não realizou o adimplemento das parcelas em atraso, a recorrida requereu o prosseguimento do feito mediante cumprimento de sentença e, por lógica, não devolveu o veículo à devedora/recorrente.

Conforme acórdão proferido nos autos da apelação de n.º 58679/2016, o veículo objeto da lide só deveria ser restituído, se a agravante realizasse o adimplemento das parcelas em atraso, fato que não ocorreu.

Dessa feita, a decisão combatida deverá ser mantida pelos próprios fundamentos do juízo singular, em total consonância com as decisões prolatadas nos autos da apelação 58679/2016 e agravo de instrumento n.º 1012647-03.2018.8.11.0000.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023